Tribunal: TJPA
Processo: 0030937-84.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030937-84.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA MARTINS SANTOS

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 2.485/1994.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, não há que se falar em obscuridade, assim como ressaltado no decisum, não há óbice para que o Poder Judiciário atue e, consequentemente, imponha o ajuste no pagamento da vantagem devida à ora embargante.

3.

Embargos de Declaração CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Hospital Ophir Loyola em face do Acórdão de ID 15816287 que deu provimento à Apelação interposta por Maria Lucia Martins Santos e condenou a ré ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade e, assim, alterou a base de cálculo do referido benefício.

A embargante aponta a ocorrência de obscuridade referente a aplicação do Decreto Estadual n° 2.485/1994, pois alega que a norma é destinada aos servidores efetivos e não para celetistas com contrato nulo, o que é percebido no presente caso.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id n° 16258104).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, o embargante afirma que o
decisum

foi obscuro no tocante à aplicação do Decreto Estadual n° 2.485/1994, pois alega que a norma é destinada aos servidores efetivos e não para celetistas com contrato nulo, o que é percebido no presente caso.

Não obstante, assim como ressaltado no
decisum
,
não há óbice para que o Poder Judiciário atue e, consequentemente, imponha o ajuste no pagamento da vantagem devida à ora embargante.

A jurisprudência mais recente do STF possui o entendimento de que, quando há ausência legislativa sobre a matéria, o Judiciário pode fixar o salário base do servidor como base de cálculo para a percepção de adicional de insalubridade. Vejamos:

I — É vedada a substituição, por meio de decisão judicial, do salário mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de insalubridade. II — A jurisprudência do STF considera possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão. [RE 987.079 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 31-3-2017, DJE 74 de 11-4-2017]. [Grifos Nossos].

A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte evoluiu para afirmar o entendimento de que não viola os arts. 2º; 5º, II; 7º, IV; e 37, caput, da Constituição da República nem contraria a Súmula Vinculante 4 do STF a decisão que, face a lacuna normativa, fixa o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor municipal. Precedentes. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. Embargos de divergência não conhecidos. [RE 673.644 AgR-EDv, rel. min. Rosa Weber, P, j. 6-10-2016, DJE 226 de 24-10-2016]. [Grifos Nossos].

Nesses termos, tem-se, in casu, que se trata de
servidora temporária
, regida, portanto, pela Lei nº 5.389/1987 (Regime Jurídico dos Servidores Temporários). Referido diploma legal não trata expressamente sobre a possibilidade de concessão de adicional de insalubridade.
Todavia, nos moldes de seu art. 20, prevê que é possível se aplicar aos temporários, de forma supletiva, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994), naquilo em que suas disposições não conflitarem com as daquela lei e a natureza temporária das funções, atividades e serviços por ela regulados.

A legislação específica, traduz-se no Decreto Estadual nº 2.485, de 22 de abril de 1994, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art.129 da lei nº 5.810/94, e dá outras providências:

“Art.1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais: I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto. (...) Art.4º - Cessará o pagamento dos adicionais disciplinados neste Decreto com o desaparecimento das condições ou riscos que derão causa à sua concessão, vedada a incorporação do adicional ao vencimento do servidor.” [Grifos Nossos].

Dessa forma, verifica-se que, não há que se falar em omissão legislativa quanto à base de cálculo prevista em lei com relação à concessão de adicional de insalubridade, haja vista que o art. 1º, I, do Decreto Estadual nº 2.485/1994 estabelece que o referido adicional será calculado sobre o vencimento base do cargo.

Assim,
in casu,
quando da fixação do salário base como base de cálculo para o pagamento de adicional de insalubridade, entende-se que o Judiciário não estaria atuando enquanto legislador positivo, haja vista que o Decreto Estadual nº 2.485/1994 disciplina a matéria, portanto, não há omissão legislativa em relação à questão ora debatida.

E, mesmo que houvesse omissão legislativa em relação à matéria, o STF fixou entendimento de que o Judiciário poderia fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade no salário base, sem que isso configurasse atuação enquanto legislador positivo.

Diante da inexistência da obscuridade alegada pela embargante, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.024, § 2º, do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2024